Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar. Covid-19.

1 – A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes de cumprimento da pena, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.

2 – Se o quadro de saúde do detento é estável - a doença (hipertensão) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra - e o estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da Covid-19, não se justifica converter o cumprimento da pena no regime fechado em prisão domiciliar humanitária.

3 - Agravo não provido.